Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, com abuso de confiança e mediante concurso de pessoas (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória, com fundamento nos incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para amparar a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado, ou se se impõe a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal deve se apoiar em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível a utilização exclusiva de elementos colhidos na fase inquisitorial como fundamento para o édito condenatório.

4. Se as declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial, que atribuem ao acusado participação no furto de materiais de construção, não foram confirmadas em juízo, elas carecem de valor probatório suficiente para sustentar a condenação.

5. Como a testemunha que presenciou o carregamento de materiais não soube informar sobre a emissão de nota fiscal e não identificou o acusado nas imagens da gravação apresentada, tampouco os materiais subtraídos foram encontrados em poder do réu, resta acolher a dúvida em favor do réu.

6. Não havendo provas seguras e inequívocas nos autos que comprovem, com o grau de certeza exigido em processo penal, a participação dolosa do acusado no delito de furto, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de confirmação, em juízo, de declarações prestadas na fase inquisitorial, aliada à inexistência de provas robustas e seguras, impõe a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando o conjunto probatório não permite concluir, com segurança, pela autoria e dolo na prática do crime imputado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II e IV; CPP, art. 386, VII.